Tribunal: TJBA
Processo: 0300985-53.2014.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300985-53.2014.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Djalma Botelho dos Santos Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INC. IV (HOMICÍDIO QUALIFICADO) DO CP. 1) ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 2) MÉRITO. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Do caso em exame. 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por DJALMA BOTELHO DOS SANTOS, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Crimes, Júri e Execuções Penais da comarca de Valença/BA, que, nos autos da ação penal nº 0300985-53.2014.8.05.0271, pronunciou o recorrente para ser submetido a júri popular pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, inciso l, do Código Penal. 2. Volvendo olhares para o caso sub examine, consta da denúncia que, no dia 16 de novembro de 2001, por volta das 21h50, no Campo da Mangaba, em Morro de São Paulo, Cairú/BA, o denunciado, imbuído de animus necandi, desferiu golpe de arma branca contra a vítima Jadson José da Silva, causando o óbito da mesma. Segundo a peça acusatória, o motivo teria sido vingança, em virtude de um desentendimento anterior. II. Questão discutida. 3. Cinge-se a controvérsia à verificação da existência dos requisitos autorizadores da pronúncia e da possibilidade de absolvição sumária do recorrente com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como do eventual afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. III. Razões de decidir. 4. É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação. 5. No que concerne os indícios de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, restam evidenciados a partir dos documentos acostados no Inquérito Policial n. 50/01 (Id. 81797803 e ss.), sobretudo quanto às declarações das testemunhas e laudo de exame cadavérico n. 0100/2001 (Id. 81798979 e ss.), o qual atesta que a vítima Jadson José da Silva faleceu em decorrência de "hipovolemia por hemorragia intratorácica aguda secundária a lesão cardíaca", causada por ação de instrumento cortante, constatando-se a existência de "ferimento inciso na região posterior do hemitórax esquerdo, medindo 05 cm, obliquo", além dos termos de declarações e demais documentos acostados aos autos, que não deixam margem para dúvidas a respeito de ser o Recorrente autor do homicídio da vítima. 6. Outrossim, o Recorrente, ainda, admitiu o fato delituoso em seu interrogatório, alegando que o interesse era apenas agir em legítima defesa, mas observe-se que nos depoimentos referidos dá indícios que não houve nenhuma ação da vítima em face do recorrente que dessem respaldos para que fossem deferidos golpes de objeto perfurocortante, que terminaram por ceifar sua vida. 7. Em que pese o esforço argumentativo, não merece prosperar, porquanto não demonstrada, de maneira cabal e inconteste, a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 25 do Código Penal, quais sejam: injusta agressão atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e defesa de direito próprio ou alheio. Conforme depoimento da testemunha Ademilson Santos Souza, "o golpe foi nas costas da vítima porque assim que a vítima viu que o acusado tinha uma faca, virou-se para fugir", o que evidencia que, no momento em que o acusado desferiu o golpe fatal, a agressão já havia cessado, uma vez que a vítima tentava se evadir do local. 8. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do Recorrente ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher a tese de impronúncia/absolvição sumária. 9. Subsidiariamente, pleiteia, o Recorrente, o decote das qualificadoras do emprego do meio cruel e da impossibilidade de defesa da vítima. Para tanto, sustentam que “não foi produzido a contento, ao longo da instrução processual, lastro probatório suficiente a caracterizar as exacerbantes.” 10. É preciso deixar esclarecido, de pronto, que o juiz só pode decotar uma qualificadora sumariamente quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que está invariavelmente dissociada do conjunto probatório dos autos. Assim, se da prova obtida no in folio não emergir a manifesta improcedência das qualificadoras apontadas, ou seja, persistindo elementos mínimos de sua incidência, restará inviabilizado o seu decote, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão. 11. Conforme se depreende dos autos, há indícios suficientes da presença da referida qualificadora, uma vez que, segundo a testemunha ocular Ademilson Santos Souza, o golpe foi desferido nas costas da vítima quando esta tentava fugir, após visualizar que o acusado portava uma faca, circunstância que, em tese, configura o recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca da caracterização da qualificadora. 12. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 13. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso. IV. Do dispositivo. 14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0300985-53.2014.8.05.0271, em que é recorrente DJALMA BOTELHO DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça